Tribunal: TJDFT
Processo: 0760555-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0760555-87.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA FERNANDA ROSA LOURENCO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 37850632, houve a determinação de intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, tendo em vista constar tão somente nos autos o comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo propriamente dito. Por meio da petição ID 38115637, a recorrente anexou comprovante de pagamento de custas iniciais do processo. Por meio do despacho ID 3827893, houve a determinação de intimação da recorrente para esclarecer se houve equívoco na juntada do referido documento relativo as custas processuais, tendo em vista possuir data anterior a data de prolação da sentença, devendo cumprir integralmente a decisão ID 37850632. A recorrente informou por meio da petição ID 38320576 que as custas recursais que foram geradas pelo sistema constavam do ID 37807896, não conhecendo "outras custas que teriam que ser recolhidas para apreciação do presente recurso". Diante do exposto, constata-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 37850632, a qual traz o fundamento legal para recolhimento do preparo do recurso, que no caso dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, compreende o recolhimento do valor referente ao preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, devidamente corrigido, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito